Tribunal: TJDFT
Processo: 0765306-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE COMBO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. LOCAL FORA DA COBERTURA DA EMPRESA PARA LINHAS FIXAS, TV E INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (32 DIAS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para condenar a recorrida a pagar ao autor o valor de R$1.324,94. Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que seja a empresa condenada ao pagamento de danos morais, pois houve a interrupção do serviço de telefonia móvel por 32 dias, comprometendo a comunicação entre o recorrente e sua esposa e filha, também usuárias das linhas contratadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso é próprio, e foi interposto no prazo legal. Preparo devidamente comprovado, id 48009579.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Conforme se observa, a recorrente contratou os serviços da recorrida, no plano denominado COMBO MULTI, que englobava três linhas móveis, uma linha fixa, TV e internet. Ocorre que ao mudar de endereço residencial, solicitou a transferência do contrato, mas não houve a possibilidade, porquanto a nova área de residência do recorrente ficava fora da área de cobertura da empresa para TV, internet e linha fixa, serviços que pediu o cancelamento, devendo permanecer a contratação das linhas móveis. Mas, a empresa cancelou, também, o serviço de telefonia móvel, que ficou inoperante durante 32 dias, além de cobrar multa por quebra de contrato.
5. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se aos danos morais. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os documentos apresentados pelo recorrente comprovam a cobrança indevida da multa e a indisponibilidade das linhas móveis, configurando falha na prestação do serviço.
6. Cumpre ressaltar que o art. 4o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, entre outros, o atendimento das necessidades dos consumidores em consonância com o princípio da ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Com efeito, em que pese a empresa recorrente alegar que o contrato previa a cobrança da multa, notória a falha ocorrida na prestação do serviço.
7. No caso sob exame, aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, na qual tem-se a existência de evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento', enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados, enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 eds. Edição especial do Autor. Vitória - ES, 2017, p. 25-6).
8. Com efeito, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento de serviço.
9. Por fim, caracterizado o dano moral, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido a partir da fixação, e com incidência de juros a partir da citação, a teor do que dispõe a Súmula 362 do STJ.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.